Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, § 1o, DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação aos cálculos em cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 32159/97, movido por Moisés Caetano de Almeida, referente ao pagamento de parcelas do benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O executado alega excesso de execução em razão da incidência da Taxa SELIC sobre o montante total do débito, sustentando a ocorrência de anatocismo, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ e a violação do princípio da separação dos poderes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há três questões em discussão: (i) definir se a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida caracteriza anatocismo; (ii) verificar se o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional por violar o art. 167, I, da CF/1988 e o princípio da separação dos poderes; (iii) apurar se há excesso de execução nos cálculos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A Taxa SELIC, instituída para atualização de débitos da Fazenda Pública por força da Emenda Constitucional no 113/2021, incide de forma simples sobre o montante consolidado, englobando o principal corrigido e os juros de mora, a partir de 9 de dezembro de 2021. Não há anatocismo, pois a SELIC substitui outros índices de correção e juros, sem cumulação de encargos financeiros.
4.A vedação ao anatocismo prevista no Decreto no 22.626/1933 e na Súmula 121 do STF aplica-se ao âmbito privado e não às atualizações previstas em normas de Direito Financeiro e Constitucional, que regulamentam débitos públicos.
5.A Resolução 303/2019 do CNJ, ao dispor sobre a gestão de precatórios, está de acordo com as competências administrativas e fiscalizatórias do CNJ previstas na Constituição, especialmente no art. 107-A do ADCT. Não há extrapolação normativa, violação ao art. 167, I, da CF/1988 ou ao princípio da separação dos poderes, conforme entendimento do STF.
6.O cálculo do débito, atualizado pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e pela Taxa SELIC a partir de então, observa os critérios fixados no Tema 810 do STF e na Emenda Constitucional no 113/2021, não havendo excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO
7.Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 167, I, e 107-A (ADCT); EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 1.015, parágrafo único; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
1.STF, RE 870.947, Tema 810;
2.STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020;
3.TJDFT, Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28.09.2023, DJE 20.10.2023.

(m)